Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ARTIGO 125, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante alega que o Distrito Federal (agravado) “foi compelido a arcar com a pronta e imediata transferência do (a) postulante para o ( ) hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado, de modo que a desídia do ente estatal foi a causa dos débitos ( ) cobrados, razão pela qual a requerida, ora agravante, tem inegável pretensão indenizatória, de reembolso, caso venha a sucumbir na ação principal, nos termos do art. 125, II, do CPC” (ID36626904 – p.12/13).
2. Na espécie, a controvérsia acerca de eventual obrigação do Distrito Federal de reembolsar à agravante os custos da sua internação foi dirimida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos no 0754175-48.2021.8.07.0016, pedido da agravante julgado improcedente. Não há que se falar em denunciação à lide do Distrito Federal (art. 125, inciso II do CPC), sendo inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “conforme sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 122133628), em ação na qual a ré requereu a condenação do Distrito Federal no custeio das despesas hospitalares, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo o juízo sentenciante reconhecido que ‘não houve recusa injustificada ao fornecimento do serviço de saúde. Dessa forma, tendo sido já afastada a responsabilização do GDF por sentença judicial, REJEITO a denunciação da lide”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.